Tribunal: TJDFT
Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001 APELANTE: ROSELI DOS SANTOS VALENTE, SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, ESESPOLIO DE SERGIO HENRIQUE DA SILVA APELADO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, ROSELI DOS SANTOS VALENTE, ESESPOLIO DE SERGIO HENRIQUE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se que consta no polo passivo da relação processual o Espólio de Sérgio Henrique da Silva. Contudo, há notícia nos autos de que não houve abertura de inventário e, por consequência, não há espólio. Verifica-se, ainda, que o herdeiro Marcus Henrique Valente nunca foi citado. Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da ilegitimidade do Espólio de Sérgio Henrique da Silva e nulidade do processo por ausência de citação de um dos herdeiros. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora